Tribunal: TJES
Processo: 5002234-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Locação de Móvel
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002234-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WIG PARTICIPACOES LTDA e outros
AGRAVADO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002234-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
VIP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e WIG PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADA: VIA VAREJO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e WIG PARTICIPAÇÕES LTDA

contra a r. decisão (evento 1227760) que, nos autos de
pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente
ajuizada por
VIA VAREJO S/A,
deferiu, em parte, o pedido de urgência para
“fixar alugueis provisórios no contrato de locação firmado entre as partes, no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do preço pago atualmente por força do contrato, até ulterior deliberação deste juízo”.

Em suas razões (evento 1227741), as agravantes aduzem, em suma, inexistir onerosidade excessiva a autorizar a redução dos alugueis, considerando, sobretudo, o porte econômico da parte agravada, maior rede varejista do Brasil.

Destarte, basicamente diante de tal argumento, requerem o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

A tutela recursal de urgência fora deferida, conforme decisão lançada no evento 1235061.

A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002234-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
VIP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e WIG PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADA: VIA VAREJO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VIP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e WIG PARTICIPAÇÕES LTDA

contra a r. decisão (evento 1227760) que, nos autos de
pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente
ajuizada por
VIA VAREJO S/A,
deferiu, em parte, o pedido de urgência para
“fixar alugueis provisórios no contrato de locação firmado entre as partes, no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do preço pago atualmente por força do contrato, até ulterior deliberação deste juízo”.

Em suas razões (evento 1227741), as agravantes aduzem, em suma, inexistir onerosidade excessiva a autorizar a redução dos alugueis, considerando, sobretudo, o porte econômico da parte agravada, maior rede varejista do Brasil.

Destarte, basicamente diante de tal argumento, requerem o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

A tutela recursal de urgência fora deferida, conforme decisão lançada no evento 1235061.

A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Na origem, a agravada manejou
pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente
em desfavor da ora agravante WIG PARTICIPAÇÕES LTDA alegando, em suma, que, em razão da atual pandemia de COVID-19, sua receita caiu drasticamente, de forma que o contrato de locação firmado com a ré, no valor mensal de aproximadamente R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), deve ser revisto.

Pleiteou, em caráter de urgência, a suspensão integral da exigibilidade das obrigações pecuniárias por ela assumida no contrato em questão enquanto perdurarem as restrições à circulação de pessoas advindas da pandemia de COVID-19.

Após o Juízo da 2ª Vara de São Mateus declinar de sua competência, o Magistrado da 1ª Vara da aludida comarca proferiu a decisão hostilizada que, como dito, ao deferir, em parte, a tutela de urgência, fixou alugueis provisórios no importe de 60% (sessenta por cento) do valor previsto contratualmente.

Para tanto, consignou que a pandemia de COVID-19 tem ocasionado, por determinação das Autoridades Públicas, diversas restrições no funcionamento de estabelecimentos comerciais, sendo plausível, portanto, a tese da requerente de que houve onerosidade excessiva para o cumprimento da obrigação contratual de locação, notadamente quanto ao pagamento mensal.

Pontuou, nessa toada, que ante a atual possibilidade
“
de funcionamento parcial do estabelecimento comercial, objeto da locação, bem como os efeitos deletérios da pandemia decorrente do coronavírus, bem como o

critério de proporcionalidade, a não causar prejuízo injustificável à requerida (locadora), entendo prudente, nesta etapa inicial, fixar, de maneira provisória, os alugueis mensais no montante de 60% (sessenta por cento) do preço pago atualmente por força do contrato –

ou seja uma redução de 40% (quarenta por cento) da locação.”

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando-se de recurso interposto em face de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa,
d
a mesma forma que registrado no pronunciamento vergastado,
assim como o restante do mundo,

o
Estado do Espírito Santo

passa por
uma crise sanitária ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19),
o que
acarretou
uma série de condutas das administrações públicas de todas as esferas visando aumentar o isolamento social e conter a disseminação do vírus
.

Assim sendo, foram edit
ado
s diversos decretos no Estado Espírito Santo, que entre outras restrições, determinou o fechamento d
e lojas e sh
oppings centers, bem como a redução do seu horário de funcionamento,
fato este que, segundo alega a parte ora agravada, lhe trouxe prejuízos ao seu faturamento mensal, importando em uma queda sobremaneira na lucratividade.

Não se desconhece que em diversos precedentes, a jurisprudência pátria tem admitido, diante das mazelas econômicas causadas pela pandemia do COVID-19, a mitigação de contratos firmados com base, em suma, na existência de caso fortuito, por ser a pandemia um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial/comercial. Como exemplo, cito o seguinte precedente do E. TJSP:

(...) A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir. Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente demonstrados pela recorrida para a concessão da liminar pelo juízo de origem. Evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes, conforme prevê o próprio contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil.
Risco de dano inverso à agravante não demonstrado, devido a sua especialização no setor de venda de energia elétrica. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2099017-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

Entretanto, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, me parece que o caso em cotejo possui certas peculiaridades que devem ser ponderadas.

Como defendido pelas agravantes e amplamente divulgado em diversos veículos de comunicação, a ora agravada
VIA VAREJO S/A
está entre as maiores varejistas brasileiras
1
, juntamente com as empresas Lojas Americanas, Magazine Luiza e Raia Drogasil.

A recorrida é, ademais, dona de marcas de grande expressão como, por exemplo, Casas Bahia, Ponto (ex-Pontofrio) e Extra e auferiu, no ano de 2020, um lucro líquido aproximado de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais)
2
.

Tal feito, segundo aponta a imprensa especializada, se deu principalmente em razão das vendas
online
, que aumentaram significativamente durante o período em que as lojas físicas tiveram seus funcionamentos suspensos/reduzidos em virtude da pandemia.

Veja-se excerto da matéria publicada em imprensa especializada e aqui já citada:

Mesmo com a pandemia, que deixou 80% das lojas fechadas durante pelo menos um trimestre inteiro, a empresa teve receita líquida de R$ 28,9 bilhões em 2020, crescimento de 12,7% na comparação com o ano anterior
. O Ebitda contábil ajustado ficou em R$ 2,9 bilhões, ante R$ 1 bilhão em 2019.

No quarto trimestre, descontados todos os efeitos de impostos do balanço, a receita líquida subiu 24,5%, ante os três últimos meses de 2019, para R$ 9,5 bilhões. O GMV dos três últimos meses do ano foi puxado pelas vendas online, que tiveram alta de 110,5%, para R$ 5,66 bilhões
. As vendas brutas nas lojas físicas ficaram estáveis em R$ 7 bilhões — algo que incomodou os investidores na prévia do Natal, e não foi pouco. O Ebitda saiu de R$ 625 milhões para R$ 709 milhões, e o lucro líquido subiu de R$ 78 milhões para R$ 209 milhões, na comparação anual.

Assim, muito embora, de fato, os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19 são patentes para grande maioria das pequenas e médias empresas, não me parece,
prima facie
, ser o caso dos autos de origem, porquanto se trata a agravada de um dos maiores conglomerados de empresas do Brasil que tem apresentado significativo lucro durante o atual período de pandemia.

Destarte, me parece que o cumprimento integral do contrato de locação acostado nos eventos 1227757 e 1227758, mediante o pagamento da quantia mensal ali firmada (vinte e oito mil reais) em favor da parte recorrente, não acarretará onerosidade excessiva para a parte recorrida.

Registro que esse mesmo entendimento já foi adotado por outros Tribunais Pátrios, em precedentes envolvendo a mesma empresa (
Via Varejo S/A
), conforme cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLEITO DE INEXIGIBILIDADE/ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL OU A SUSPENSÃO DA CLÁUSULA DE ALUGUEL MÍNIMO DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DE COVID-19 OU ENQUANTO PERMANECEREM EFICAZES OS EFEITOS DA LEI 13.979/2020, QUE RECONHECEU O ESTADO DE CALAMIDADE. VIA VAREJO S.A.. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRISE ECONÔMICA NO TOCANTE À RECORRENTE
, TAMPOUCO DE PRETENSÃO RESISTIDA DO LOCADOR.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PORTE NACIONAL QUE TEM SINALIZADO CONSIDERÁVEL AUMENTO DAS VENDAS “ON-LINE” DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJRJ; 0033065-83.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES - Julgamento: 29/06/2020 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

_______

Agravo de instrumento. Ação declaratória.
Contrato de locação comercial. Comércio varejista. Pedido de tutela objetivando suspensão da obrigação de pagamento dos alugueres, até persistirem os efeitos da pandemia ocasionada pela COVID-19. Alternativamente, requer o desconto de 90% (noventa por cento) sobre o valor do aluguel, ou outro percentual a ser arbitrado pelo Juízo
.
Decisão recorrida que, considerando apenas a mensalidade de aluguel vencida no mês de maio de 2020, entendeu que a pretensão da parte Autora não preenchia o requisito do perigo de dano. Empresa autora localizada no Rio de Janeiro e imóvel locado situado em Belo Horizonte (MG). A despeito do equívoco da fundamentação adotada, porquanto a obrigação é de trato sucessivo não se esgotando em um único mês, o desfecho não poderia ser outro, ainda que por fundamentação diversa. Decreto Municipal n. 17.361, de 22 de maio de 2020, flexibilizou algumas restrições, dentre elas a autorização do funcionamento do comércio local de atividades ditas não essenciais, o que inclui o estabelecimento da parte autora, o que representa retomada de vendas e faturamento.
Empresa Autora que ocupa posição privilegiada no mercado nacional de varejo - 3º lugar nacional no ramo varejista, com faturamento estimado em R$30,5 bi (trinta bilhões e quinhentos milhões de reais), segundo o ranking IBVAR. Ausência de perigo dano iminente. Não restou demonstrado que a suspensão temporária tenha comprometido, ou possa comprometer, sua sobrevivência, o que obsta o deferimento das medidas de suspensão, ou redução, das obrigações de pagamento constantes no contrato questionado
. Conhecimento e não provimento do recurso com manutenção da decisão por fundamentação diversa. (TJRJ, 0039597-73.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgamento: 17/09/2020 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

__________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
REDUÇÃO DE LOCATIVO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – COMÉRCIO DE GRANDE RENOME – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS ECONÔMICAS
- Decisão agravada indeferiu a redução do valor da locação não residencial. -
Nos termos do art. 478 do Código Civil, a Teoria da Imprevisão, adotada nas relações e contratos paritários, busca equilibrar as relações jurídicas, afetadas por situações extraordinárias e imprevisíveis; - Ausência de comprovação, por parte da agravante, de que houve significativa perda econômica - notadamente a agravante, Via Varejo (Casas Bahia e Ponto Frio) possui notória atividade via "e-commerce".
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2135266-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020)

_______

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - EFEITOS DA PANDEMIA (COVID-19) - SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES ADVINDAS DO CONTRATO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
– INDEFERIMENTO. - Conforme dispõe o art. 300 do CPC, são dois os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). -
Revelando o exame dos autos que há necessidade de uma cognição mais profunda acerca da existência do direito invocado pela parte, não deve ser concedido o pedido de tutela de urgência para a redução dos aluguéis e/ou suspensão das obrigações advindas do contrato de locação
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.075899-3/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/0021, publicação da súmula em 07/05/2021)

Desta forma, repito, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que a pretensão recursal deve ser provida, de forma a reformar a decisão hostilizada e, assim, indeferir a tutela de urgência vindicada nos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão objurgada, indeferir a tutela de urgência nos autos de origem.

É como voto.

1
Visto em:
https://www.moneytimes.com.br/via-varejo-lojas-americanas-raia-drogasil-e-magazine-luiza-estao-entre-as-maiores-varejistas-do-mundo-veja-pesquisa/

2
Visto em
https://exame.com/exame-in/via-varejo-lucro-de-r-1-bi-em-2020-e-plano-de-ser-maior-market-place-do-brasil/

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002234-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S:
VIP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e WIG PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADA: VIA VAREJO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAV
O DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL - EFEITOS DA PANDEMIA (COVID-19) - SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES ADVINDAS DO CONTRATO – EMPRESA DE GRANDE PORTE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não se desconhece que em diversos precedentes, a jurisprudência pátria tem admitido, diante das mazelas econômicas causadas pela pandemia do COVID-19, a mitigação de contratos firmados com base, em suma, na existência de caso fortuito, por ser a pandemia um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial/comercial.

2.
Entretanto, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, me parece que o caso em cotejo possui certas peculiaridades que devem ser ponderadas. Como defendido pelas agravantes e amplamente divulgado em diversos veículos de comunicação, a ora agravada
VIA VAREJO S/A
está entre as maiores varejistas brasileiras, juntamente com as empresas Lojas Americanas, Magazine Luiza e Raia Drogasil.

3.
A recorrida é, ademais, dona de marcas de grande expressão como, por exemplo, Casas Bahia, Ponto (ex-Pontofrio) e Extra e auferiu, no ano de 2020, um lucro líquido aproximado de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

4.
Assim, muito embora, de fato, os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19 são patentes para grande maioria das pequenas e médias empresas, não me parece,
prima facie
, ser o caso dos autos de origem, porquanto se trata a agravada de um dos maiores conglomerados de empresas do Brasil que tem apresentado significativo lucro durante o atual período de pandemia.

5.
Destarte, me parece que o cumprimento integral do contrato de locação acostado nos eventos 1227757 e 1227758, mediante o pagamento da quantia mensal ali firmada (vinte e oito mil reais) em favor da parte recorrente, não acarretará onerosidade excessiva para a parte recorrida.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.